Tribunal: TJDFT
Processo: 0715179-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715179-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ARAUJO LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado por LEANDRO ARAUJO LIMA, já qualificado nos autos, para retirada do processo da 24a Sessão Ordinária Virtual de Julgamento, com posterior inclusão em pauta presencial ou por videoconferência, visando à realização de sustentação oral. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece, em seu art. 110, inciso I, que o agravo de instrumento não comporta sustentação oral, salvo quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, ou quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito. Considerando que o objeto do agravo de instrumento é o pedido de gratuidade de justiça, não se enquadra nas exceções que permitem a sustentação oral, conforme o disposto no art. 110, I, do Regimento Interno. Pelo exposto, nego o pedido de retirada do processo da pauta da Sessão Virtual e sua inclusão em pauta presencial ou por videoconferência. Determino, outrossim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. MARCELO ALMEIDA ALVES, OAB/DF No 34.265, conforme requerido. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator